Tribunal: TJDFT
Processo: 0028323-02.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação advinda do autor/poupador1, e como forma de ser prestigiada a autocomposição como fórmula originária de resolução dos litígios, diga o banco apelante, em 5 (cinco) dias, sobre as tratativas entabuladas e eventual nova proposta destinada a viabilizar consenso sobre o crédito almejado capaz de pôr termo no litígio. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do banco. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator